Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. PEDIDO. LIMITAÇÃO DA COGNIÇÃO DO JUÍZO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há contradição no acórdão quando os argumentos foram analisados de forma clara e a conclusão pelo provimento do recurso é decorrência dessa análise.
2.1. O pedido formulado, relacionado apenas à limitação dos descontos, limita a atividade do Juízo, de modo que eventual revogação da autorização de desconto em conta corrente e mudança da forma de pagamento deve ser tratada em ação própria.
3. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.